Tribunal: TJDFT
Processo: 0729214-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729214-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TAIRA AGRAVADO: MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. Em suas razões, o agravante alega que é razoável a penhora de 20% do salário do executado. Aduz que o executado é servidor público e que o entendimento do STJ é no sentido de permitir a penhora do salário, relativizando a regra da impenhorabilidade. Indica que já foram realizadas outras diligências em busca de patrimônio penhorável do executado. Sustenta que a remuneração do agravado é acima da média da sociedade brasileira e que a penhora não causará impacto em sua vida financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 20% dos rendimentos brutos do agravado, até o pagamento integral da dívida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.). Permite-se a penhora de parte do salário, remuneração ou provento, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. O cumprimento de sentença da origem visa compelir a executada a pagar ao exequente valores devidos decorrentes de contrato de locação, que acumulam o total de R$ 56.826,11, consoante planilha de cálculos (ID 203680547, processo de origem). A executada é servidora pública e ocupa o cargo de Policial Civil do Distrito Federal. A imagem juntada pelo agravante, retirada do portal da transparência, indica que a executada aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 8.500,00. Houve diligências em busca de bens da agravada para satisfação da dívida via RENAJUD e BACENJUD (ID 115579942) na origem), sendo encontrada apenas a quantia de R$ 505,75, insuficiente para quitar o débito. Considerando a renda mensal auferida e a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir o comprometimento da subsistência da executada, não há indicação de privação do mínimo existencial. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará prejuízo ao mínimo existencial do executado, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios. O perigo de dano está caracterizado pela própria demora do processo em que se busca saldar o débito. Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% sobre a remuneração da servidora após os descontos obrigatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator